Tribunal: TJMT
Processo: 1018809-63.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018809-63.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), UENDELL RICARDO DE SOUZA AMORIM - CPF: 026.229.181-94 (RECORRIDO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1018809-63.2022.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA.

RECORRIDO:

UENDELL RICARDO DE SOUZA AMORIM.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE CURSO TÉCNICO – DEMORA DE APROXIMADAMENTE 9 (NOVE) MESES – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONFIGURADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO

–

VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
–
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que
condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrentes da demora na expedição de diploma de conclusão de curso de técnico em transações imobiliárias, o qual somente foi expedido após o deferimento da tutela antecipada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de responsabilidade civil.

2. Da ausência de provas do alegado dano moral.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, restaram evidenciados os danos morais sofridos pela parte recorrida ante a demora de aproximadamente 09 (nove) meses para obtenção do certificado de conclusão, o qual, somente foi expedido após o deferimento da tutela antecipada, fato que, pelas regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95) revelam a importância de um curso de técnico no currículo profissional do cidadão que está, ou pretenda ingressar, no mercado de trabalho, na atualidade.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023